Tribunal: CARF
Processo: 19515.720491/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720491/2016-11
ACÓRDÃO
2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENYRA GAJARDONI PADOVESE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
IRPF. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A aquisição de acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física. Configurado novo ingresso no
patrimônio do sujeito passivo, cabe a exigência do imposto.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720491/2016-11
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração relativo a ganho auferido em devolução do patrimônio
social de entidades isentas. De acordo com a fiscalização, o ganho ocorreu com a transformação
da Instituição Educacional São Miguel Paulista de associação sem fins lucrativos para sociedade
simples limitada com fins lucrativos, cujo patrimônio social naquele momento era de R$
82.437.647,00, dos quais R$ 20.000,00 foram igualmente aportados por quatro associados (R$
5.000,00 cada), sendo um destes sócios a Contribuinte Recorrente, e convertidos no capital social
da sociedade resultante, sendo o saldo restante contabilizado como reserva de capital desta.
Ainda houve mais duas operações de reorganização societária no período de
aproximadamente 3 meses a contar da primeira:
a) transformação para sociedade empresária; e
b) transformação para sociedade por ações de capital fechado, com cisão parcial de
seu patrimônio, sendo vertidos R$ 59.579.394,67 para a Motriz Participações LTDA, sendo esta
terceira e de fora da sociedade cindida.
Nessas condições, considerou a fiscalização que houve apropriação do patrimônio
da entidade isenta por parte dos antigos associados. Tento em vista que, dos R$ 82.437.647,00 de
patrimônio social vertidos para a nova sociedade, R$ 20.000,00 dizem respeito a aportes
realizados pelos quatro sócios ainda na associação sem fins lucrativos, foi tributada a diferença
como ganho de capital na proporção de 25% para cada pessoa física.
Em sua impugnação, a interessada discorre quanto ao ganho de capital lançado,
alega que não ocorreu por ter respeitado as normas tributárias em razão da previsão no sentido
de que a participação na sociedade resultante teria o mesmo valor do aporte anteriormente
realizado enquanto associação sem fins lucrativos, motivo pelo qual não haveria acréscimo
patrimonial.
Cita a Solução de Consulta Cosit no 7, de 3 de junho de 2002, com o objetivo de
embasar sua tese e para afirmar que a transformação, por si só, não enseja consequência de
natureza tributária. Por fim, afirma que houve erro de cálculo no cômputo da infração e que não é
possível aplicar juros sobre multa de ofício.
A DRJ entendeu pela ocorrência do fato gerador do imposto (ganho de capital em
virtude de devolução do patrimônio aos antigos associados) no momento da transformação de
associação sem fins lucrativos para sociedade simples limitada com fins lucrativo, e assim decidiu:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720491/2016-11
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IRPF. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
A aquisição de acréscimo patrimonial constitui hipótese de incidência do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física. Configurado novo ingresso no patrimônio do
sujeito passivo, cabe a exigência do imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Juros sobre multa de ofício não integram o lançamento originalmente
formalizado, referem-se a momento posterior relativo à cobrança do crédito
tributário. Sendo assim, não há litígio instaurado quanto a referido aspecto,
motivo pelo qual não cabe pronunciamento dos órgãos administrativos de
julgamento acerca do tema.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
TRANSFORMAÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS EM SOCIEDADE COM
FINS LUCRATIVOS. CONFIGURAÇÃO DE GANHO NA DEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO
À PESSOA FÍSICA. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do IRPF à alíquota de quinze por cento a diferença entre o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta,
por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o
valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido
patrimônio.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte
A parcial procedência deu-se sobre o erro de cálculo alegado em impugnação, que a
fiscalização entendeu, em julgamento, somente apurou a maior R$ 100,00, corrigindo o valor base
no sentido de que, como a Recorrente detém 25% de participação, seu ganho de capital é de R$
20.604.411,75 e não de R$ 20.604.436,75 como consta do auto de infração.
Intimada da decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário com as mesmas
alegações suscitadas quando da impugnação.
É o Relatório.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720491/2016-11
4
VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade.
O litígio recai sobre: Ganhos Auferidos em Devolução do Patrimonio Social de
Entidades Isentas.
Do Mérito
A recorrente alega que não ocorreu o fato gerador e a incidência sobre o ganho de
capital, posto que foram respeitadas as normas tributárias em razão da previsão no sentido de
que a participação na sociedade resultante teria o mesmo valor do aporte anteriormente realizado
enquanto associação sem fins lucrativos, motivo pelo qual não haveria acréscimo patrimonial.
Não procedem as alegações da recorrente, pois entendo que ocorreu o fato gerador
do imposto sobre a renda da pessoa física incidente sobre o ganho de capital em virtude de
devolução do patrimônio aos antigos associados no momento de transformação da associação
sem fins lucrativos para sociedade simples com fins lucrativos, tendo em vista que parte final do
caput do art. 43 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) elege como fato gerador do
IRPF a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica, adquirida tão logo ocorreu a
transformação da entidade com o incremento significativo do patrimônio da entidade e a
consequente possibilidade de exploração econômica por parte do sócio autuado de sua quota
parte de 25%.
No presente caso, entendo, como fizera a 5a Turma da Delegacia de Julgamento de
Recife/PE, que houve a devolução de patrimônio na forma do art. 17 da Lei no 9.532/1967. Assim,
tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos
deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
6. Trata-se de lide restrita à infração de ganho auferido em devolução do
patrimônio social de entidades isentas. De acordo com a fiscalização, o ganho
ocorreu com a transformação da Instituição Educacional São Miguel Paulista de
associação sem fins lucrativos para sociedade simples limitada com fins lucrativos,
cujo patrimônio social nesse momento era de R$ 82.437.647,00, dos quais R$
20.000,00 foram igualmente aportados por quatro associados (R$ 5.000,00 cada)
e convertidos no capital social da sociedade resultante, sendo o saldo restante
contabilizado como reserva de capital desta. Ainda houve mais duas operações de
reorganização societária no período de aproximadamente 3 meses a contar da
primeira:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720491/2016-11
5
a) transformação para sociedade empresária; e b) transformação para sociedade
por ações de capital fechado, com cisão parcial de seu patrimônio, sendo vertidos
R$ 59.579.394,67 para a Motriz Participações LTDA.
6.1 Nessas condições, considerou a fiscalização que houve apropriação do
patrimônio da entidade isenta por parte dos antigos associados. Tento em vista
que, dos R$ 82.437.647,00 de patrimônio social vertidos para a nova sociedade,
R$ 20.000,00 dizem respeito a aportes realizados pelos quatro sócios ainda na
associação sem fins lucrativos, foi tributada a diferença como ganho de capital na
proporção de 25% para cada pessoa física.
7. Em sua impugnação, a interessada discorre longamente sobre o funcionamento
do sistema de educação nacional e defende a legalidade da transformação da
natureza da pessoa jurídica em comento. Especificamente quanto ao ganho de
capital lançado, alega que não ocorreu por ter respeitado as normas tributárias
em razão da previsão no sentido de que a participação na sociedade resultante
teria o mesmo valor do aporte anteriormente realizado enquanto associação sem
fins lucrativos, motivo pelo qual não haveria acréscimo patrimonial.
Cita diversas vezes a Solução de Consulta Cosit no 7, de 3 de junho de 2002, com o
objetivo de embasar sua tese e para afirmar que a transformação, por si só, não
enseja consequência de natureza tributária. Por fim, aduz que houve erro de
cálculo no cômputo da infração e que não é possível aplicar juros sobre multa de
ofício.
8. Do exame do processo, percebe-se nitidamente que o cerne do litígio é a
ocorrência ou não do fato gerador do imposto (ganho de capital em virtude de
devolução do patrimônio aos antigos associados) no momento da transformação
de associação sem fins lucrativos para sociedade simples limitada com fins
lucrativos.
8.1 Inicialmente, cumpre trazer a base legal do lançamento, que repousa no caput
do art. 17 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997:
"Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio."
8.2 Como se vê, para o caso em tela, configura-se ganho de capital a devolução de
patrimônio que represente uma diferença a maior entre o valor (bens ou direitos)
recebido da associação sem fins lucrativos e o aporte (bens ou direitos)
anteriormente efetuado pelo associado.
8.3 Nesse contexto, cabe relembrar a hipótese de incidência do Imposto sobre a
Renda, definida no art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720491/2016-11
6
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
(...)”
8.4 Infere-se dos dispositivos acima que o fato imponível determinante para a
incidência do imposto é, independentemente da denominação da receita ou do
rendimento, o acréscimo patrimonial oriundo de renda ou proventos de qualquer
natureza.
8.5 Por outro lado, vale trazer trecho pertinente da ementa da Solução de
Consulta Cosit no 7, de 2002, multicitada pela defesa:
"Ementa: INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FUNDAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL.
TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE CIVIL OU COMERCIAL COM FINS LUCRATIVOS.
DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. AVALIAÇÃO DE PATRIMÔNIO.
(...)
A transformação, de per se, não é fato gerador do imposto de renda. Os fatos
geradores do tributo ocorrerão, por exemplo, à medida que se verificar a
percepção de renda ou proventos de qualquer natureza, tal como definido na
legislação tributária, pelos sócios." (grifos acrescidos)
8.6 De fato, a transformação isoladamente não é suficiente para caracterizar
acréscimo patrimonial. Entretanto, passemos à análise dos fatos em exame:
a) a contribuinte aporta R$ 5.000 na associação sem fins lucrativos, equivalente a
25% de seu patrimônio social (assim como os três outros associados);
b) no momento da transformação, o patrimônio da entidade era de R$
82.437.647,00
c) após a transformação, a contribuinte passou a deter 25% das quotas da
sociedade simples com fins lucrativos.
8.7 Nessa situação, ainda que o capital social da sociedade resultante seja de R$
20.000,00, mesmo valor da soma dos aportes enquanto associação (R$ 5.000,00 x
4 associados), obviamente a contribuinte passou a ter a disponibilidade jurídica de
25% do patrimônio líquido da referida sociedade, agora com fins lucrativos, no
montante de R$ 82.437.647,00. Em outras palavras, a operação disponibilizou aos
sócios patrimônio majoritariamente formado sob a égide de benefício fiscal que
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.985 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720491/2016-11
7
afastava a tributação sob condição da finalidade não lucrativa da associação. Por
consequência, todo este patrimônio acumulado sem tributação passa a ser
explorado economicamente em favor dos sócios, sendo inclusive admitida a
distribuição isenta de lucros. Configura-se assim devolução de patrimônio na
forma do art. 17 da Lei no 9.532, de 1997, tendo em vista o acréscimo patrimonial
gerado para a impugnante.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 438
DF CARF MF
Original